Tribunal: TJBA
Processo: 8023310-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023310-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: EDNILSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES Agravada: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o pagamento de custas reduzidas. O Agravante busca a concessão integral do benefício, alegando hipossuficiência econômica e que o pagamento das custas compromete seu sustento familiar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal auferida pelo requerente é compatível com a concessão integral da gratuidade da justiça, considerando suas despesas demonstradas e o impacto das custas processuais em seu orçamento familiar. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural é assegurada pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, devendo ser afastada apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Os elementos probatórios demonstram inequivocamente uma condição de hipossuficiência econômica do Agravante, com renda mensal bruta de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e despesas que comprometem significativamente seus rendimentos com gastos essenciais à subsistência. 5. A renda auferida, embora superior ao salário mínimo, deve ser analisada dentro do contexto socioeconômico atual e das despesas necessárias à manutenção de uma vida digna, não configurando renda suficiente para arcar com custas processuais sem comprometer o sustento básico. 6. O valor de R$ 180,62 (cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos) de custas reduzidas, equivalente a 10% (dez por cento) da renda líquida, pode representar impacto significativo no orçamento familiar, comprometendo a aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos ou outras necessidades básicas. 7. Não há elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais, sendo certo que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4º do CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo ao Agravante a gratuidade integral da justiça. Tese de julgamento: "1. A renda mensal bruta de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), quando analisada no contexto das despesas essenciais demonstradas nos autos, é compatível com a concessão da gratuidade integral da justiça. 2. O pagamento de custas processuais, ainda que reduzidas, não pode comprometer o sustento básico do requerente e de sua família, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça". __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023310-10.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ednilson Alves dos Santos e Agravada a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator